Tribunal: TJMT
Processo: 1031723-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031723-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JOAO POLIDORO FILHO - CPF: 161.961.631-91 (AGRAVADO), ANA PAULA GIACOMINI - CPF: 004.801.671-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO,UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS APÓS RESCISÃO UNILATERAL. EXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. INAPLICABILIDADE DA COISA JULGADA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Ação de Obrigação de Fazer n. 1031183-46.2024.8.11.0002, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré mantenha o plano de saúde do autor nas condições anteriores à rescisão, sob pena de multa-diária de R$ 500,00, limitada a 20 dias-multa, nos termos do artigo 537 do CPC.

O agravante sustenta a existência de coisa julgada, pois ação anterior com causa de pedir e pedido idênticos foi julgada improcedente em 2016 (processo n. 8024860-52.2014.8.11.0002).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a presente demanda encontra óbice na coisa julgada, considerando a
alegação de idêntica causa de pedir e pedido em ação anterior; e (
ii
) analisar a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora para a manutenção da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conclui-se que não há afronta ao princípio da coisa julgada, pois a presente demanda baseia-se em fatos novos, especificamente a notificação de rescisão contratual realizada em 23
-
7
-
2024, o que afasta a identidade de causa de pedir e pedido com a ação anterior. A coisa julgada limita-se às questões efetivamente decididas (art. 468 do CPC).

O perigo de dano está demonstrado, considerando que o agravado é pessoa idosa, portadora de enfermidades graves, e depende do plano de saúde para tratamentos médicos regulares, incluindo hemodiálise. A interrupção do serviço comprometeria seu acesso a cuidados essenciais, colocando em risco sua saúde e vida, caracterizando dano irreparável.

A irreversibilidade alegada pela agravante não se sustenta,
pois
eventuais prejuízos financeiros podem ser compensados em liquidação de sentença, enquanto o dano à saúde e à vida do agravado é insuscetível de reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
:

A ocorrência de fato novo afasta a configuração da coisa julgada material, permitindo o ajuizamento de nova demanda com base em fundamentos distintos.

É legítima a concessão de tutela de urgência para manutenção de plano de saúde quando demonstrados o perigo de
danos
à saúde e à vida do beneficiário e a plausibilidade jurídica do direito invocado.

A continuidade dos cuidados assistenciais ao beneficiário em tratamento deve ser assegurada mesmo em caso de rescisão unilateral do contrato coletivo
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Ação de Obrigação de Fazer
n. 1031183-46.2024.8.11.0002
, deferiu a tutela de urgência para determinar que a
ré
mantenha o plano de saúde do autor nas condições anteriores à rescisão, sob pena de multa-diária de R$ 500,00
,
limitada a 20 dias-multa, no
s termos do
artigo 537 do
CPC
.

A agravante alega que o agravado não mencionou que já ajuizou demanda com a mesma causa de pedir que foi julgada improcedente, cuja sentença transitou em julgado em 04-11-2016.

Aduz que
a liminar é irreversível e desproporcional, pois gera riscos de prejuízo financeiro irreparável, uma vez que o agravado dificilmente teria condições de ressarcir os valores pagos pela manutenção do contrato caso o pedido final fosse julgado improcedente.

Efeito suspensivo indeferido (Id
251706654).

Na Contraminuta (Id 257138652),
o agravado sustenta que
a presente ação possui fundamentos jurídicos distintos, embasando-se em fatos novos e recentes condutas da agravante, como a ausência de alternativas para a continuidade do contrato, o que caracteriza prática abusiva e violação à boa-fé objetiva.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que
deferiu a tutela de urgência para determinar que a
ré
mantenha o plano de saúde do autor nas condições anteriores à rescisão, sob pena de multa-diária de R$ 500,00, limitada a 20 dias-multa,
nos termos do
artigo 537 do
CPC.

Alega que o pedido do agravado encontra óbice na coisa julgada, uma vez que teria sido ajuizada Ação anterior com idêntica causa de pedir e pedido,
julgada improcedente

e
transitada em julgado em 2016
(n. 8024860-52.2014.8.11.0002)
.

Contudo, conforme
se verifica nos
autos, a presente demanda está fundamentada em fatos novos, tendo em vista que a notificação de rescisão contratual foi realizada em 23-7-2024 (Id 171590457). A
existência
de um novo fato gerador
exclui
a c
aracterização
d
a
coisa julgada material,
pois
a causa de pedir
desta
Ação baseia-se em circunstâncias
posterior
es.

Embora o
contrato

celebrado
entre as partes tenha sido objeto de decisão transitada em julgado em 2016, é
essencial
ressaltar que,
conforme

os elementos do processo, o
instrumento contratual
nunca foi formalmente extinto
,
tendo permanecido vigente
por mais de oito
anos
após o encerramento da Ação anterior
. A ré, até
a presente data
, não
apresentou
justificativa
satisfatória que
explique
a ausência de dissolução formal do negócio jurídico.
Essa omissão,
somada
à notificação de rescisão apenas em 2024,
demonstra
a
distinção
entre os
fundamentos jurídicos e fáticos d
esta
demanda em relação ao feito

anterior.

Dessa forma, a decisão recorrida não afronta
a legislação processual
, pois o
s
fundamento
s

d
a Ação
atual

são
distint
os
do processo
anterior
.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO FORMULADO E NÃO APRECIADO. 1. O artigo 468 do Código de Processo Civil estabelece que a coisa julgada
restringe-se
aos limites das questões decididas. 2. Assim, a imutabilidade da autoridade da coisa julgada existirá se o juiz decidiu a lide nos limites em que foi proposta pelo autor. Sendo necessário, para que haja coisa julgada, que exista pedido e, sobre ele, decisão. 3. Por essa razão, a parte que não foi decidida - e que, portanto, caracteriza a existência de julgamento infra petita -, poderá ser objeto de nova ação judicial para que a pretensão que não fora decidida o seja agora. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos.

(STJ -
EREsp
: 1264894 PR 2011/0244020-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/09/2015, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 18/11/2015 REVPRO vol. 254 p. 542)
.

Quanto ao perigo de dano, observa-se que o agravado é pessoa idosa e portador de enfermidades graves, como hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo II e doença renal crônica, necessitando de tratamentos médicos regulares, incluindo hemodiálise. A interrupção do plano de saúde compromete diretamente o acesso a serviços médicos essenciais, colocando em risco sua vida e saúde, o que caracteriza dano irreparável.

Destaca-se ainda o entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.082
(
REsp n. 1.842.751/RS
)
, que assegura
a continuidade dos cuidados assistenciais a usuários em tratamento, mesmo diante da rescisão unilateral do contrato coletivo.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE.

1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida."

2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos.

3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, § 3o, alínea
"b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013.

4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade.

5. Caso concreto: (i) o pai do menor aderiu, em 7.2.2014, ao seguro-saúde coletivo empresarial oferecido pela ré, do qual a sua empregadora era estipulante; (
ii
) no referido pacto, havia cláusula expressa prevendo que, após o período de 12 meses de vigência, a avença poderia ser rescindida imotivadamente por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 dias de antecedência; (
iii
) diante da aludida disposição contratual, a operadora enviou carta de rescisão ao estipulante, indicando o cancelamento da apólice em 16.12.2016; (
iv
) desde 10.11.2016, foi constatado que o menor - à época, recém-nascido - é portador de cardiopatia congênita, além de sequelas provenientes de infecção urinária causada por superbactéria, o que reclama o acompanhamento contínuo de cardiologista e de nefrologista a fim de garantir a
sua sobrevivência; (v) em razão do cancelamento unilateral da apólice coletiva, o menor e o seu genitor - dependente e titular - ajuizaram a presente demanda, em 15.12.2016, postulando a manutenção do seguro-saúde enquanto perdurar a necessidade do referido acompanhamento médico e respectivo tratamento de saúde; (vi) em 15.12.2016, foi deferida antecipação da tutela jurisdicional pela magistrada de piso determinando que a ré custeasse o tratamento médico e hospitalar do menor (fls. 26-27), o que ensejou a reativação do plano de saúde em 19.12.2016; e (
vii
) a sentença - mantida pelo Tribunal de origem - condenou a ré a revogar o cancelamento da apólice objeto da lide, restabelecendo, assim, o seguro-saúde e as obrigações pactuadas.

6. Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual para se determinar que, observada a manutenção da cobertura financeira dos tratamentos médicos do usuário dependente que se encontrem em curso, seja o coautor (usuário titular) devidamente cientificado, após a alta médica, da extinção do vínculo contratual, contando-se, a partir de então, o prazo normativo para o exercício do direito de requerer a portabilidade de carência, nos termos da norma regulamentadora, salvo se optar por aderir a novo plano coletivo eventualmente firmado pelo seu atual empregador.

7. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022)
.

Assim, resta evidente a presença do
“
fumus boni iuris
”
e do
“
periculum in mora
”
, requisitos indispensáveis à manutenção da tutela de urgência concedida em primeira instância.

Por fim,

ainda que
a agravante alegue a irreversibilidade da tutela, tal argumento não se sustenta
, pois c
aso a
Ação

seja
julgada improcedente, os prejuízos financeiros alegados pela agravante podem ser devidamente reparados em liquidação de sentença ou por meio de compensação financeira, ao passo que o dano à saúde e à vida do agravado é insuscetível de reparação.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025